Tribunal: STF
Processo: ARE 1286241
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMOVEL. CESSÃO. PAGAMENTO. ENTREGA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. INADIMPLEMENTO. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 
1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, sob pena de se ter caracterizado o inadimplemento contratual. 3. De acordo com a teoria da aparência, admite-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais sejam consideradas como prepostos da empresa onde foi entregue a mercadoria. 4. Anota fiscal com o recibo de entrega da mercadoria é prova suficiente do cumprimento da obrigação. 5. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente. 6. Fixados os honorários advocatícios de acordo com os parâmetros legais, desnecessária a alteração da verba. 
7. Recursos conhecidos e desprovidos” (fls. 163-164, vol. 3).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 218-229, vol. 3).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o objeto do presente recurso é anular o acórdão proferido pelo TJDFT, pois a intimação para sanar defeito na representação processual deve ser remetida à parte, pessoalmente, não ao seu procurador, pois, cabe à parte e não ao seu advogado, a regularização de sua representação processual. Assim, o acórdão do TJDFT que não conheceu do recurso de apelação por deserto, após uma única intimação do advogado para regularizar a representação processual, ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório.”



    Observa que “se as decisões judiciais que imponham restrições aos direitos das partes, além de observar a legalidade, devem também se compatibilizar com a garantia do contraditório e da ampla defesa” (fl. 5, vol. 4).



    Assevera que “o Tribunal a quo não se manifestou a respeito da jurisprudência do STJ que determina a necessidade de intimação pessoal da parte para a regularização processual, para cumprimento do comando processual do artigo 76 do novo CPC”. Diz que, “assim, deve ser anulado o acórdão proferido pelo TJDFT para que os autos retomem a referida instância recursal a fim de que aquele Tribunal conheça do recurso de apelação interposto pela Cooperativa recorrente e analise e julgue o mérito do referido recurso” (fl. 14, vol. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 26-27, vol. 4).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “a matéria suscitada no recurso, qual seja, o cerceamento de defesa, foi sim objeto de apreciação pelo Tribunal de Origem” (fl. 38, vol. 4).



    Ressalta que, “para a aplicação de penalidade extrema, que é o caso do não conhecimento do mérito do recurso da apelante, o mínimo que se espera é que seja efetiva a intimação da parte para a regularização da representação processual, e não somente com uma única intimação publicada via DJe. A própria Lei Processual é expressa ao consignar que o Magistrado designará prazo razoável para que seja sanado o vício (art. 76 do novo CPC)” (fl. 42, vol. 4).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios limitou-se ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso de sua competência e decidiu nestes termos:



    “Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    Ocorre que o presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal. 



    Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. 



    No caso dos autos, foi determinada, à fl. 523, a intimação da COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LTDA. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionasse aos autos o estatuto social, a fim de comprovar poderes da subscritora da procuração de fls. 273 para constituir advogado. 



    Outrossim, quedou-se inerte a parte, consoante se lê da certidão de fl. 525. 



    Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2º, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido. 



    Portanto, verificada a irregularidade da representação da apelante/ré, e diante da sua inércia em atender ao comando judicial de regularização, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação do apelante” (fl. 168-169, vol. 3).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (Tema 181, DJe 23.6.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cabimento de recurso da competência de outros Tribunais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.271.471-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.10.2020).



    8. Improcede a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora